Tribunal: TJDFT
Processo: 0712834-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0712834-56.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: ANA CAROLINE MUNIZ TELLES PACIENTE: SILVESTRE CORREA DE LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de SILVESTRE CORREA DE LIMA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF e como ilegal a decisão que indeferiu novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos autos em que responde pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, “caput”, combinado com o art. 14, inciso II, todos do Código Penal (tentativa de homicídio contra o policial responsável pela abordagem); artigo 329, “caput”, do Código Penal (resistência) e artigo 129, §9o, do Código Penal, combinado com o art. 5o, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 (lesão corporal contra ex-companheira) – processo referência n. 0700096-15.2022.8.07.0007. Afirmou a douta Defesa técnica (Dra. Ana Caroline Muniz Telles), em suma, que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 04-janeiro-2022. E a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz da Custódia em 06-janeiro-2022, encontrando-se o paciente custodiado cautelarmente desde então, mesmo após a ocorrência da audiência de instrução, em que se esclareceu que os fatos não ocorreram da forma como narrado na peça acusatória, não havendo motivos que justifiquem a manutenção da medida excepcional da prisão. Relatou que, na data da prisão em flagrante, o paciente, ao buscar o filho menor na casa da ex-companheira, acabou discutindo verbalmente com ela, o que gerou um entrevero, que resultou no chamamento da Polícia. Ao ser abordado pelo policial, que chegou sozinho ao local em uma motocicleta, a impetrante aduz que o paciente não conseguiu dar sua versão dos fatos, razão pela qual pediu para o policial retirar a motocicleta da polícia, que estava estacionada atrás do carro do paciente, a fim de que este pudesse ir trabalhar. Segundo a impetrante, o policial militar não acatou o pedido e passou a ficar nervoso com a insistência do paciente para que ele retirasse a motocicleta de trás de seu veículo, ameaçando-o, até que em dado momento o policial “partiu para cima” do paciente, dando-lhe uma cabeçada em seu rosto e jogando-o ao chão. Já caído ao chão, o paciente foi esganado pelo policial e toda a ação foi filmada pelo filho do paciente, que presenciou as agressões. Afirmou que no vídeo anexado aos autos seria possível ver o paciente sendo esganado e agredido pelo policial, e que em dado momento ocorreu um disparo de arma de fogo, mas não se pode precisar quem deu o disparo, pois ambos (policial e paciente) estariam com a mão na arma do militar. Após o disparo, contudo, o policial efetua um golpe no rosto do paciente, que ficou desorientado e sem consciência, razão pela qual o paciente não se recorda de ter atirado em nenhum momento. Pontuou que o paciente é inocente das acusações e não praticou crimes, mas somente tentou se defender do ataque policial, diante da abordagem violenta que sofreu, mas não agrediu o policial nem teve o dolo de matá-lo. Ponderou que o paciente é primário, possui ocupação lícita e é responsável pelo sustento dos filhos menores, e não há motivos para mantê-lo encarcerado diante do contexto fático em que se deu a prisão, já que possui condições objetivas para responder ao processo em liberdade. Aduziu que não há indícios de que sua liberdade possa implicar qualquer perigo à ordem pública, à ordem econômica, ao bom andamento da instrução criminal e à aplicação da lei penal e não foram apontados elementos concretos para evidenciar a efetiva necessidade da medida e justificar sua excepcionalidade. Argumentou que já foi realizada a audiência de instrução, no dia 30-março-2022, oportunidade em que, novamente, foi requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, diante de fatos novos colhidos na audiência, mas mesmo assim o pleito restou indeferido e a autoridade apontada como coatora manteve o decreto prisional (decisão no ID 34789617). É contra esta última decisão que se insurge a impetrante nesta terceira impetração. Salientou que na audiência de instrução, a ex-companheira do paciente afirmou e confirmou que não houve qualquer agressão por parte de SILVESTRE, nem em relação a ela nem em relação ao policial, mas que o paciente agiu somente para se defender da abordagem agressiva do policial (agiu em legítima defesa), e não se pode precisar quem efetuou os disparos durante a luta corporal. Quanto aos policiais ouvidos na assentada, relatou que eles apresentaram versões conflitantes e sem fundamentos e provas. Aduziu que, diante da negativa do paciente e da palavra de sua ex-companheira, sob o crivo do contraditório, e, considerando-se as dúvidas acerca da dinâmica dos fatos, a concessão da liberdade provisória é medida que se impõe. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de outras medidas cautelares menos gravosas. Alternativamente, a concessão da prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Registre-se que este é o terceiro “habeas corpus” impetrado em favor do paciente pelos mesmos fatos. Em consulta ao primeiro “habeas corpus” que gerou a prevenção, observa-se que ele foi julgado por esta Egrégia 2a Turma Criminal, em 27-janeiro-2022, nos termos do acórdão n. 1393956, que assim restou ementado: HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE DECORRENTE DO USO DE ALGEMAS NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. JUSTIFICATIVA SUFICIENTE PARA A PROVIDÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL E TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA O POLICIAL QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade a ser reconhecida em razão de o paciente ter sido mantido algemado na audiência de custódia, pois o Magistrado apresentou fundamentação idônea, baseada em elementos concretos para justificar tal providência, notadamente diante da insuficiência da escolta policial e da existência de objetos na sala de audiência que poderiam ser usados pelo paciente para atacar outras pessoas ou para ferir a si próprio. Decisão do Superior Tribunal de Justiça que considerou suficiente fundamentação semelhante para justificar o uso de algemas. 2. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP). 3. A gravidade do crime e a periculosidade do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto do flagrante, a ponto de justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, além de agredir fisicamente a ex-companheira, em tese, também apresentou resistência à prisão, agrediu fisicamente o policial que foi encarregado de atender a ocorrência, tomou sua arma e efetuou um disparo contra ele, que não o atingiu, pois o ofendido conseguiu segurar a mão do paciente e desviar o disparo. 4. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1393956, 07004263320228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 28/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da leitura do acórdão relativo ao “habeas corpus” anterior do mesmo paciente, observa-se que os requisitos da prisão preventiva já foram analisados pelo Colegiado, inclusive, os pontos suscitados nesta nova impetração quanto à dinâmica dos fatos, razão pela qual não cabe nova apreciação dessas questões, ainda mais liminarmente. O segundo “habeas corpus”, por se tratar de mera reiteração do primeiro, teve seu processamento indeferido monocraticamente, e a decisão mantida pelo Colegiado quando do julgamento do Agravo Regimental (acórdão n. 1409290, da 2a Turma Criminal). Nesta terceira impetração, contudo, a impetrante (Dra. Ana Caroline Muniz Telles) insurge-se contra a última decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, proferida em 06-abril-2022 (decisão no ID 34789617), sob alegação de ocorrência de fatos novos que indicariam não ser mais necessária a custódia cautelar do paciente, apoiando sua premissa na negativa de autoria do paciente e nas declarações judiciais de sua ex-companheira, que confrontaria a palavra dos policiais ouvidos na audiência de instrução. Conforme dito alhures, o “habeas corpus” não comporta dilação probatória, ainda mais em sede de liminar, servindo como remédio constitucional para reparar ilegalidade manifesta. Da última decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, não se sobressaem, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial em relação à última decisão. A decisão encontra-se fundamentada em elementos concretos do caso, reportados nas decisões anteriores proferidas pelo Juízo, que evidenciam a existência da materialidade das condutas imputadas ao paciente e indícios suficientes de autoria. Confira-se (ID 34789617): SILVESTRE CORREA DE LIMA requereu a revogação da prisão preventiva, ID 120238464. Alega, em síntese, que o requerente é pessoa íntegra, primário, trabalhador e possuidor de residência fixa. Ressalta que em audiência restou comprovado não haver elementos que provem a imputação, razão pela qual é necessária a revogação da prisão provisória. O Ministério Público, ID 120605158, manifestou-se pelo indeferimento, tendo em vista que não há nenhuma situação fática que tenha modificado os fundamentos do decreto segregatório. É o relatório. DECIDO. A prisão em flagrante do requerente foi convertida em prisão preventiva no dia 06/01/2022, para a garantia da ordem pública, nos termos da decisão de ID 112303413. Para a revogação da prisão, necessário se faz que tenha havido mudança fática do panorama processual e que esta mudança seja capaz de afastar os motivos ensejadores do decreto segregatório. Em que pesem os argumentos utilizados pelo postulante, ID 120238464, não constam dos autos elementos novos que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, justifiquem a revogação da prisão preventiva, mostrando-se necessária a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, conforme decisão de ID 112303413. Ademais, diante da gravidade concreta dos fatos, a decretação da prisão preventiva em situações como a do crime em apuração é medida jurisdicional adequada a ser mantida neste momento. Verifico, ainda, que nos autos 0700671-23.2022.8.07.0007, o pedido de revogação da prisão foi analisado, em 28/01/2022 e, no presente feito, em 01/02/2022, pedido análogo foi analisado, porém não há fatos novos que ensejem a modificação da situação prisional do acusado. Por ora, o quadro fático delineado na referida decisão evidencia que as medidas previstas no artigo 319 do Código Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que se refere à garantia da ordem pública. Em face do exposto, acolho a manifestação do Ministério Público, ID. 120605158, e INDEFIRO, novamente, o pedido de liberdade provisória de SILVESTRE CORREA DE LIMA. Intimem-se.. Constam da impetração, ainda, mais três decisões anteriores acerca da decretação/manutenção da prisão preventiva do paciente (IDs 34789611, 34789612 e 34789613). Pois bem. Não se verifica, ao menos num juízo perfunctório como é próprio em sede de liminar, que tenha sido apresentada fundamentação inidônea para manter, mais uma vez, a prisão preventiva do paciente, e afastar a possibilidade de imposição de medidas cautelares menos gravosas, notadamente diante da referência às circunstâncias do caso concreto mencionadas nas decisões anteriores que, a princípio, revelam maior gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente. Nos termos salientados pelo magistrado do conhecimento, a necessidade da manutenção da prisão do paciente foi analisada e fundamentada em pelo menos três oportunidades anteriores, e, na decisão atacada restou consignado que não houve a ocorrência de fatos novos e relevantes para rever o posicionamento e soltar o paciente. Ademais, em consulta ao processo referência n. 0700096-15.2022.8.07.0007, observa-se que o feito principal vem tramitando regularmente e de maneira célere, de maneira que o processo já se encontra concluso para admissibilidade da acusação, oportunidade em que, novamente, o juízo do conhecimento analisará a necessidade da manutenção da prisão do paciente, diante do contexto probatório levado a efeito. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 29 de abril de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator